Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-80.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CHECK IN ANTECIPADO. COMPARECIMENTO DA PASSAGEIRA AO AEROPORTO COM ANTECEDÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESPACHAR AS MALAS. FILA DE ESPERA. EMBARQUE ENCERRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré "(i) ao ressarcimento do valor pago, na compra de novas passagens de volta, no montante de R$ 10.848,00 (dez mil oitocentos e quarenta e oito reais), acrescido de correção monetária a contar da data do efetivo desembolso (27 de outubro de 2023) e juros de mora de 1% ao mês partir da citação; e (ii) ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora a contar da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60638016). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, que "os Recorridos não foram injustificadamente impedidos de embarcar no voo CM239 com destino a Brasília – DF, tendo, em verdade, deixado de comparecer para embarque com a antecedência devida para tanto." Assevera que o voo CM 239 decolou às 11h:56min de Orlando com 8 baias à venda e 11 assentos livres dentro da aeronave não tendo ocorrido overbooking. Aduz que "o Juízo a quo jamais poderia considerar os registros geolocalização SUPOSTAMENTE fornecidos pelo aparelho celular dos Recorridos, juntados no ID 184198147, como prova da versão apresentada na exordial, visto que não são suficientes a demonstrar que esses passageiros se apresentaram tempestivamente para o embarque! PELO CONTRÁRIO! Revelam que apenas às 11:05 horas estariam próximos ao aeroporto de Orlando, quando o seu o voo CM 239 decolou às 11h:56min". Assevera que é responsabilidade do passageiro se apresentar para embarque munido de documento de identificação civil e em horário estabelecido pelo transportador. Contudo, no caso, os autores não o fizeram, ocorrendo no show.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 60638027).
5. No julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210 ("Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor "). Contudo, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança, conforme tese fixada pelo STF, a compensação devida por dano moral. Nesse sentido: "Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” (STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.240) (Info 1080). Dessa forma, aplica-se ao caso, no tocante aos danos materiais, o previsto na Convenção de Varsóvia e de Montreal, e, no tocante aos danos morais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal.
6. Narram os autores que adquiriram passagens aéreas (ida e volta) diretamente com a companhia aérea requerida, para voo saindo de Brasília/DF no dia 17 de outubro de 2023 às 02h00 (horário de Brasília) com destino a Orlando/FL (EUA) retornando no dia 27 de outubro de 2023 às 11h26 (horário de Orlando), ambos os trajetos contavam com uma conexão no Panamá. Relatam que no dia anterior ao embarque fizeram check in antecipado, quando observaram que o voo teve uma alteração de horário, deixando de partir às 11h26 (horário de Orlando), passando decolar às 11h53 (horário de Orlando). Contam que chegaram ao "aeroporto de Orlando por volta das 09h20 (horário de Orlando). As autoras dirigiram-se ao balcão para realizar o despache de bagagens e ficaram por mais de 1h30min na fila até o atendimento, nesse momento foram surpreendidas pelo atendente que informou que não seriam mais possível o embarque pois estavam atrasadas e o voo já estaria lotado". Na ocasião, foi ofertado "remarcação mediante pagamento de taxa de penalidade no valor de 150 dólares em duas das passagens, a perda do valor da terceira e a compra de uma passagem na classe executiva no valor de 8 mil reais que partiria 2 (dois) dias após aquela data." Como não concordaram com a proposta, pois "s perderiam todo o valor gasto nas passagens, arcariam com uma terceira com valor considerável e não cumpririam com sua agenda programada de retorno aos estudos e trabalho tiveram de comprar passagens em outra companhia para retorno naquela mesma data, o que as onerou em R$ 10.848,00 (dez mil oitocentos e quarenta e oito reais)."
7. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que consta no cartão de embarque que o passageiro deveria "registrar sua bagagem" até 9:53 a.m.; estar na porta até 10:53 a.m. e o portão fechava às 11:53 a.m. (ID 60632571). Restou comprovada a aquisição de novas passagens ID 60632598 e 60632599.
8. No caso, restou comprovado nos autos que as autoras se apresentaram para o check in no prazo exigido pela cia aérea, porém não conseguiram embarcar. Destaca-se que a geolocalização do celular é meio de prova adequada.
9. Não cabe à companhia aérea ré/recorrente a obrigação de produzir prova negativa, conforme proibição do ordenamento jurídico. Contudo, a companhia deveria ter apresentado documentos demonstrando até que horário o “check-in” permaneceu aberto para o embarque no voo das autoras/recorridas, mas não o fez (art. 373, II, CPC). Os documentos acostados com a defesa (Id 60632587) apenas demonstram que não foi registrado o check in das autoras e o horário de partida do voo. Não há a informação do horário de encerramento do check in. Noutra plana, o "flight summary" demonstra que o voo de fato estava lotado a demonstrar a verossimilhança dos fatos narrados pelas autoras.
10. Dessa forma, tendo sido comprovado que a autora/recorrida se apresentou para o "check-in" dentro do prazo exigido pela companhia aérea ré/recorrente, mas não conseguiu embarcar, está caracterizada a falha na prestação dos serviços, devendo, inclusive, o dano material causado ser reparado.
11. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
12. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$4.000,00(quatro mil reais) é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
13. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
14. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.